Tribunal: CARF
Processo: 10340.720231/2022-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720231/2022-50
RESOLUÇÃO
3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZÉNS GERAIS TERMINAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em reconhecer a conexão
deste com o processo no 10340.720246/2022-18, devendo aqueles autos serem encaminhados a
esta 2a TO 2a Câmara da 3a Seção para que sejam distribuídos à relatora.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário face a lavratura de Auto de Infração referente
ao lançamento de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
2
Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram no ano calendário de 2019, em desfavor
da Recorrente ARMAZÉNS GERAIS TERMINAL LTDA
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de procedimento fiscal levado a efeito contra o contribuinte em epígrafe visando
auditar a apuração de IOF, IRPJ e CSLL referentes ao ano calendário 2019, o que resultou
no lançamento de IOF, acrescido de Multa qualificada de 150%, nos seguintes montantes:

Foi ainda imputada responsabilidade tributária solidária às pessoas Wagner Sholl e
Ademilson José Costa, ambos com fulcro no artigo 137, inciso I, do Código Tributário
Nacional, assim motivada pela autoridade fiscal:

As razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento fiscal estão acostadas no Termo
de Conclusão do Procedimento Fiscal – IOF (TCPF), acostado às folhas 20/52, donde se
extraem, resumidamente, as seguintes acusações fiscais:
Preliminarmente a fiscalizada foi intimada a informar e comprovar o vínculo comercial
mantido com a empresa SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
02.937.632/0001-01, por documentação hábil e idônea, bem como a justificar os
lançamentos nas seguintes contas contábeis onde constava o nome daquela pessoa jurídica:
conta 1120102801060800, código da conta superior 11201 – CLIENTES, código da conta
referencial 1.01.02.02.01; conta 2110102801053250, código da conta superior 21101 –
FORNECEDORES, código da conta referencial 2.01.01.03.01; conta 2140102801053250,
código da conta superior 21401 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES, código da conta
referencial 2.01.01.05.01.
Em resposta, o sujeito passivo apresentou cópia do contrato de prestação de serviços
firmado entre a notificada e a empresa SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., cujas
despesas
são
contabilizadas
na
conta
2110102801053250
(INSTRUMENTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
3
PARTICULAR
DE
CONTRATO
DE
ASSESSORIA
COMERCIAL
E
MERCADOLÓGICA); e cópia do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PARCERIA EMPRESARIAL firmado com SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
que deu origem aos registros da conta contábil 2140102801053250.
No que tange ao Instrumento Particular de Contrato de Parceria comercial entre a AGTL e
SIPAL (fls. 506/512), as cláusulas mais relevantes foram transcritas pela autoridade fiscal
às folhas 22/25 do TCPF, donde se destaca:
2.1. Com o fim de manter operações comerciais constantes, a SIPAL envidará esforços
visando direcionar o embarque de granéis das operações próprias e/ou de seus clientes
através da AGTL, possibilitando a otimização da utilização da estrutura operacional da
AGTL.
2.2. A SIPAL, com o objetivo de garantir a utilização de serviços e espaço de armazenagem
junto a AGTL, para operações próprias e/ou de seus clientes, poderá promover
adiantamentos de valores (“adiantamento de clientes”), os quais somente poderão ser
utilizados em seus objetivos societários pela AGTL, para fins de compensação em
adimplemento de eventuais obrigações da SIPAL, decorrentes de operações próprias e/ou
de seus clientes.
2.2.1.Em face do objetivo de parceria tendente à participação em licitação(ões), e havendo
interesse entre os parceiros, os adiantamentos de cliente realizados pela SIPAL serão
convertidos em volume (toneladas) de embarque de grãos conforme tabela da AGTL
vigente na data em que for realizado o adiantamento de cliente, para futura utilização pela
SIPAL, para operações próprias e/ou de seus clientes.
2.2.2.Os adiantamentos de cliente poderão representar o valor equivalente a vários
exercícios correspondentes a serviços que serão prestados pela AGTL para a SIPAL, para
operações próprias e/ou de seus clientes bem como em caso de adjudicação de estrutura
portuária em leilão promovido pela ANTAQ, pelos serviços de embarque a serem prestados
pela Sociedade de Propósito Específico a ser constituída para a respectiva exploração.
2.2.3.De nenhuma forma poderá a AGTL entender como disponíveis ou dispor dos
adiantamentos de cliente efetuados pela SIPAL, não podendo sob nenhuma forma
considerálos como créditos, ainda que por meio de conta corrente, empréstimo a qualquer
título, inclusive abertura de crédito e desconto de título, recebimento de mútuo financeiro,
ou para alienação de direitos creditórios resultantes.
2.2.4.Os adiantamentos de cliente mencionados no item 2.2 em nenhuma hipótese poderão
ser considerados como valores disponibilizados pela SIPAL a AGTL, devendo esta
contabilizá-los em conta contábil específica para fins da respectiva compensação com
pagamento de serviços prestados para a SIPAL, para operações próprias e/ou de seus
clientes, nos termos do item 2.2.1. [...]
Em cotejo dos lançamentos contábeis com as cláusulas estabelecidas pelo Instrumento de
Parceria Comercial, a autoridade fiscal identifica a hipótese de incidência tributária do IOF,
tecendo as seguintes observações:
(...) compreendem-se os adiantamentos de valores promovidos por SIPAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 02.937.632/0001-01, ao sujeito passivo
acima identificado, tendo em vista que, a uma, pretendiam se concertar para participação
em licitação futura promovida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários –
ANTAQ para operar na zona portuária do Porto de Paranaguá, estado do Paraná (conforme
itens 2.2.1. e 2.2.2. da claúsula segunda acima reproduzida) e, a duas, em licitações que tais
provavelmente se avalia, seja lá em que momento for, a situação econômico-financeira do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
4
licitante por meio de índices, por exemplo, de liquidez geral, ou de liquidez corrente ou de
solvência geral, o que implica a avaliação da relação entre o ativo e o passivo do licitante.
O disposto nos itens 2.2.6.3. e 2.2.7.
denunciam a preocupação das contratantes com a liquidez do sujeito passivo acima
identificado. Mas, mesmo que a possibilidade não se tenha realizado, em nada resta
comprometido o curso do presente procedimento fiscal de fiscalização.
(...) o adiantamento de valores impõe o exame da conta contábil específica para fins da
respectiva compensação com pagamento de serviços prestados para a SIPAL, nos exatos
termos do item 2.2.4. da cláusula segunda acima transcrita, qual seja, a conta do passivo
2140102801053250. Cabe aqui recordar que por se tratar de conta do passivo, seu saldo
aumenta por conta de uma operação de crédito, VR 09RF DEFIS Fl. 25 Original 7
enquanto seu saldo diminui por conta de uma operação contábil de débito (natureza
credora). Cabe ainda recordar também que a uma operação de crédito na conta do passivo
corresponderá uma, ou mais de uma, operação de débito em uma, ou em mais de uma,
conta contábil, assim como a uma operação de débito na conta contábil do passivo,
corresponderá uma, ou mais de uma, operação de crédito em uma, ou em mais de uma,
conta contábil, tudo por conta do famoso método das partidas dobradas adotado no País;
Assinado em 4 de dezembro de 2018 o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PARCERIA EMPRESARIAL, já em 1 de janeiro de 2019 SIPAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 02.937.632/0001-01, colocou à disposição
do sujeito passivo acima identificado o montante de R$ 174.658.560,51 (cento e setenta e
quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e cinqüenta e
um centavos), tudo nos termos dos artigos 63, inciso I, “in fine”, e 64, inciso I, ambos do
Código Tributário Nacional, e conforme balancetes contábeis referentes aos meses de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2019 gerados pelo próprio sistema público de
escrituração digital – SPED e juntados aos presentes autos de eprocesso administrativo
fiscal inaugurados pelos autos de infração lavrados a final. Ocorrido desde então o fato
gerador do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários – IOF(...)
(...) O exame dos balancetes contábeis antes mencionados indica operações contábeis a
débito e a crédito na conta contábil 2140102801053250 em valores absolutamente distintos,
seja no próprio mês, seja ao longo de todo o ano-calendário de 2019. Este fato jurídico traz
conseqüências imediatas dos pontos de vista das demonstrações contábeis reveladoras da
ocorrência dos fatos geradores e processual: os balancetes contábeis não se prestam à
apuração do IOF no presente caso, vez que o artigo 6o do Decreto n. 6.306/07 determina
que o IOF seja cobrado ao dia sobre o valor das operações de crédito. Portanto, a análise do
livro Razão gerado pelo próprio sistema público de escrituração digital – SPED e juntado
aos presentes autos de e-processo administrativo fiscal inaugurados pelos autos de infração
lavrados a final se impõe;
(...) observam-se alterações, no livro Razão, do saldo do dia ao longo de todo o ano
calendário de 2019, na maioria das vezes saldo credor, o que indica a dívida (ou o dever de
pagar, ou a obrigação) do sujeito passivo acima identificado perante SIPAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., isto é, indica o crédito que esta última detém perante aquela, com o
que resta suficientemente caracterizada a operação de crédito entre ambas.
Ato contínuo, a autoridade fiscal observa que as operações de crédito identificadas entre as
pessoas jurídicas, contabilizadas a débito e a crédito na conta contábil 2140102801053250
– Adiantamento de clientes, enquadram-se na hipótese em que não se está definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, conforme prevê o artigo 7o, inciso I, alínea “a”
do Decreto 6.306/07.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
5
Destaca, então, que de acordo com o artigo 13, “caput” e parágrafo 1o, da Lei n.
9.779/99, as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras, considerado ocorrido o fato gerador na data da
concessão do crédito, entendendo suficiente, portanto, que se coloque à disposição do
interessado o valor que constitui o objeto da obrigação, tal qual a hipótese identificada no
procedimento fiscal.
Aponta, então, que se observam aumentos no saldo diário nas planilhas anexas ao TCPF,
constituindo a entrega ou a colocação à disposição do interessado de novos valores de
recursos, o que constitui nova base de cálculo do IOF, a teor do disposto no artigo 7o,
parágrafo 9o, do Decreto n.
6.306/07. As operações de crédito encontram-se resumidas e totalizadas na conta contábil
2140102801053250.
Para fins da apuração da base de cálculo tributária, esclarece a fiscalização que quando não
fica definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar
contratualmente prevista a reutilização do crédito (conferir item 2.2.4.1. da cláusula
segunda acima transcrita), até o termo final da operação de crédito, o artigo 7o, inciso I,
alínea “a”, do Decreto n. 6.306/07, determina base de cálculo do IOF igual ao somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive nas hipóteses de
prorrogação ou de renovação. Portanto, ao final de cada um dos meses do ano-calendário de
2019, somaram-se os saldos devedores diários, conforme planilha também anexada ao
TCPF.
Determinadas as bases de cálculo, foi aplicada a alíquota reduzida de 0,0041% e calculado
o montante do imposto devido, conforme planilha anexa que integra de forma permanente e
indissociável o TCPF. Além disso, incidiu também o IOF sobre o somatório mensal dos
acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de 0,38%, independentemente
do prazo da operação, conforme previsto na legislação tributária própria.
Apurada a exação tributária, a autoridade fiscal fez incidir a Multa qualificada de 150%,
tendo por fundamento a prática de sonegação e conluio, conforme descreve às folhas 41 a
48 do TCPF.
Imputou ainda responsabilidade tributária solidária a Wagner Sholl, mandatário e
administrador do sujeito passivo, fundado no artigo 137 do CTN, enquanto responsabilizou
o contador Ademilson José Costa responsável pelo preenchimento das DCTF’s em que
omitidos os tributos lançados, conforme motiva às folhas 48 a 52.
Cientificados dos Autos de Infração e Termos complementares, contribuinte e responsáveis
tributários protocolizaram, conjuntamente, impugnação ao lançamento em 29/04/2022(fls.
530/597), donde se extrai, em apertada síntese, as seguintes razões de defesa:
1. Nulidade por bis in idem. Erro na identificação do sujeito passivo:
(...)pugna-se pela nulidade do presente auto de infração, tendo em vista a lavratura do
auto de infração constante do processo no 10340-720.246/2022-18 (SIPAL), inclusive por
eleição errônea de sujeitos passivos, bem como por configuração de exigência
confiscatória e enriquecimento ilícito por parte da União, em face da ocorrência de “bis in
idem”;
2. Adiantamento a cliente. Inexistência de fato gerador do IOF:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
6
(...) diante da realidade fático-jurídica do caso em concreto, comprovadamente
correspondente a adiantamentos de cliente (o contrato entre as partes foi firmado de
acordo com a legislação vigente, foram efetivados os correspondentes registros contábeis e
fiscais, com trânsito bancário plenamente comprovado entre as partes, havendo toda esta
situação sido informada ao fisco pelo sistema público de escrituração digital – SPED,
tanto pela Impugnante AGTL quanto pela SIPAL), fica absolutamente configurado que as
operações em questão estão fora do campo de incidência do IOF, o que nulifica por
completo o auto de infração em apreço, em que se pretende considerar que referidas
operações corresponderiam a mútuos, cuja natureza jurídica é absolutamente distinta e
inconfundível com a natureza jurídica de adiantamentos de cliente.
3. Efetiva existência de relações negociais entre AGTL e SIPAL:
as empresas AGTL e SIPAL exercem atividades que podem ser denominadas de
“complementares”, o que as levou a formalizarem diversos contratos entre si, em face de
negócios que realizaram. Neste contexto, a SIPAL possui dentre suas atividades principais
a armazenagem, comercialização e exportação de produtos primários, tais como soja e
milho, demandando serviços de embarque portuário especialmente através do Porto de
Paranaguá/PR. De outra parte, a AGTL atua junto ao Porto de Paranaguá/PR como
terminal portuário de granéis sólidos; (...) no intuito de seus objetivos comerciais e para
fins da realização das suas atividades, realizaram as empresas SIPAL e AGTL inúmeras
operações, no exercício de 2019, decorrentes de contratos celebrados entre as partes
(junta amostragem de documentos); as instalações da Impugnante AGTL correspondem a
áreas alfandegadas (...); comprovada a efetividade das operações do caso em concreto,
nos termos do contrato realizado entre a AGTL e a SIPAL, requer-se a insubsistência do
auto de infração em comento, ante a ausência de fato gerador do IOF;
4. Inaplicabilidade da Multa qualificada. Inocorrência de crime e ato doloso. Indevida
responsabilidade imputada pelo art. 137 do CTN.
(...) jamais poderia ter se inferido a prática de qualquer ilícito penal no âmbito do processo
em apreço: jamais houve a prática de qualquer ato doloso por parte dos sujeitos passivos,
portanto não ocorreu nenhum crime contra a ordem tributária;
(...) a suposta infração indicada no auto de infração não é conceituada por lei como crime
ou contravenção, inclusive nos exatos termos da Tese fixada pelo STF no julgamento do
HC 163.334; os Srs. Wagner Schöll (que assinou digitalmente as DCTFs) e Ademilson José
Costa (responsável pelo preenchimento das DCTFs), ao praticarem estes atos, por
obrigação fiscal e legal, jamais os exerceram no intuito (quer por dolo, quer por culpa) de
omitir elementos que implicariam em redução dos tributos a pagar. Apenas praticaram
atos legítimos no exercício regular de administração, cargo ou emprego;
(...) somente a ato doloso pode ser, em tese, atribuída a prática de crime contra a ordem
tributária, sendo que em nenhum momento os sujeitos passivos procederam com dolo; o
contido na Portaria RFB n. 1.750/2018 somente pode ser interpretado na forma como
estabelecida pelo STF, devendo estar implícito que somente pode ser aplicada quando o
ilícito tributário envolver crimes ou contravenções em que haja, concomitantemente,
contumácia e dolo de apropriação;
(...) Constou de forma absolutamente equivocada na peça inicial a menção ao art. 137, inc.
I, do Código Tributário Nacional, em face de que a inclusão de pessoas físicas no polo
passivo do auto de infração em comento foi feita em total desacordo a textos primários da
Constituição Federal e do Código Tributário Nacional;
(...) É insofismável, reprise-se, o conteúdo do art. 137 do CTN combinado com o art. 72 da
Lei no 4.502/64: somente podem ser incluídos no polo passivo as pessoas que tenham

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
7
cometido irregularidades tributárias conceituadas como crimes ou contravenções, de modo
que, no auto de infração em apreço, dependeria de que o hipotético crime contra a ordem
tributária decorresse da suposta falta de recolhimento de IOF promovida com dolo, o que
efetivamente não ocorreu;
(...) Há uma diferença sensível entre a viabilidade da cobrança pretendida pelo Fisco e a
caracterização de fraude – penal – tributária. Se a empresa contribuinte se amparou em
uma interpretação possível dentro do ordenamento jurídico cível-tributário, não pode,
então, haver crime tributário doloso – no máximo, uma pretensão de cobrança legítima da
Receita Federal (antijuridicidade tributária), sem que isso signifique antijuridicidade
penal;
(...) por não existir dolo na conduta das pessoas físicas arroladas no polo passivo, requer-
se, preliminarmente, a nulidade do auto de infração por eleição errônea de sujeitos
passivos, ou, quanto menos, as suas exclusões do polo passivo, tendo em vista o disposto
nos arts. 135 e 137 do CTN, cancelando-se, ainda, a representação fiscal para fins penais
que foi feita contra os mesmos;
(...) a jurisprudência administrativa do CARF é absolutamente mansa e pacífica quanto a
que as acusações de práticas fraudulentas e sonegatórias demandam demonstração
específica e juridicamente adequada de sua ocorrência, bem como conjunto probatório
concreto correspondente. Assim, não pode a divergência hermenêutica entre contribuintes
e Fisco ser tratada ou confundida com tais ilícitos;
5. Desconformidade da Multa qualificada face a princípios constitucionais.
Capacidade contributiva e razoabilidade:
(...) O que se requer análise e julgamento é que o percentual da multa qualificada de 150%
está em desconformidade com o texto constitucional, o que não significa declaração ou
admissão de que o percentual é inconstitucional, apenas que desconforme à Carta Magna
e, portanto, pode a Delegacia de Julgamento analisar esta questão e, confirmada a
desconformidade, reduzir o percentual àquele compatível com o texto constitucional;
(...) o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendido que as multas aplicadas em
decorrência de infrações tributárias, não podem exceder a 30% (trinta por cento) do valor
do tributo devido;
(...) na esteira dos julgados e de acordo com os arts. 5o, inciso XXII, e 150, inciso IV, da
Constituição Federal, a imposição de multa pecuniária acima de 30% configura medida
confiscatória e eventuais disposições infraconstitucionais que ultrapassem esse limite são
inconstitucionais;
(...) requer-se que seja reduzido, até o limite considerado válido pelo Supremo Tribunal
Federal, o percentual da multa qualificada que foi proposto, em face de que está em
desconformidade com os mandamentos constitucionais, configurando-se em flagrante e
ilegítimo confisco, que ofende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao final, pugnam os impugnantes pela procedência do recurso e delimitam os
requerimentos presentes na peça de defesa nos seguintes termos:
1. Preliminarmente:
1.1. seja declarada a nulidade do presente auto de infração por estar configurada a
existência de “bis in idem”;
1.2. seja declarada a nulidade da proposta de aplicação da multa qualificada, posto que em
desacordo com a legislação tributária e penal (inexistência de dolo no caso em concreto);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
8
1.3. seja reconhecida a nulidade da inclusão de pessoas físicas no polo passivo, por errônea
eleição, em face de que inexistente no caso em concreto a prática de qualquer “ato doloso”,
bem como que seja determinado o cancelamento da correspondente representação fiscal
para fins penais.
2. No mérito:
2.1. seja julgada procedente a presente impugnação para ser declarado insubsistente o
lançamento fiscal, em face de que as operações questionadas pelo fisco não estão no campo
de incidência do IOF, e, portanto, não houve a ocorrência do fato gerador deste tributo,
cancelando-se em sua integralidade o crédito tributário exigido no lançamento fiscal em
comento;
2.2. “ad argumentandum”, ultrapassado o mérito, o que não se admite, caso seja mantida
multa, requer-se que seja ajustada de conformidade ao percentual admitido pelo Supremo
Tribunal Federal (30% do imposto devido).
Em apreciação da controvérsia, esta mesma 10a Turma da DRJ06, por maioria de votos,
converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução 106-000.356 de 29 de
dezembro de 2022, para que diante da arguição de duplicidade de lançamentos fossem
esclarecidos os seguintes pontos pela autoridade fiscal (fls. 1231/1234):
(i) verifique se houve constituição em duplicidade dos créditos controlados no presente
processo em relação àqueles controlados no PAF no 10340-720.246/2022-18, no que tange
aos adiantamentos a fornecedor; (ii) Em se confirmando: (ii.1) justifique o procedimento
adotado e apresente a base normativa que ampara os lançamentos;
(ii.2) justifique porque no processo constituído contra o contribuinte (AGTL) o
mutuante(Sipal) não foi incluído, naquele auto de infração, no pólo passivo como
responsável tributário por determinação legal; (ii.3) determine a repercussão sobre o crédito
controlado no presente processo e avalie a aplicação do art. 18, § 3a, do Decreto no
70.235/1972, ao caso concreto.
Em atendimento à diligência proposta, a unidade preparadora, pelas mãos do auditor fiscal
responsável, lavrou Despacho acostado às folhas 1236/1247, onde resumidamente
argumenta que o requerido na Resolução 106-000.356 não é próprio das diligências
ordinariamente reguladas no ordenamento processual, considerando não haver provas ou
elementos adicionais a serem colhidos pela autoridade local suscitados naquele ato
administrativo, cujos fundamentos abaixo são resumidos:
(...) [as ações diligentes propostas] “solicitadas pela douta autoridade julgadora tem como
pressuposto insuperável a existência das informações no bojo dos presentes autos de
processo administrativo fiscal sem a necessidade do concurso da autoridade fiscal, com o
que resta absolutamente descaracterizada a hipótese de diligência, e conseqüentemente, a
competência daquela mesma autoridade para remeter estes autos a esta Equipe de
Fiscalização;
(...) [as ações diligentes propostas] também não tem cabimento, porque, como já ventilado
anteriormente, o pronunciamento do autor do procedimento ou de outro servidor
designado para falar sobre a impugnação, que constava do artigo 19 do Decreto n.
70.235/72, foi expurgado do ordenamento jurídico por meio do artigo 7o da Lei n.
8.748/93. Deveras, com a diligência não se confundia e não se confunde, vez que esta,
como já ressaltado, por um lado, presta-se tão-somente a coletar informações ou outros
elementos de interesse (Portaria RFB n. 6.478/17, artigo 3o, inciso II) e, por outro lado,
não se presta a desempenhar o papel de sucedânea da informação fiscal, instituto diverso,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
9
elaborada, há época, pela autoridade fiscal em momento processual diverso e por
imposição legal e não por requisição de quem quer que seja;
(...) o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em
virtude de, a uma, impugnação do sujeito passivo, a duas, recurso de ofício e, a três,
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 do
mesmo Código; O dispositivo prevê a existência de 2 (dois) ritos que não se confundem,
que não se comunicam, absolutamente estanques, não se permitindo a criação de "atalhos"
que os interliguem. Adotado 1 (um) deles, o outro resta necessariamente prejudicado. A
impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima identificado estabeleceu o rito regido
pelo Decreto n. 70.235/72 e inaugurou a fase litigiosa do procedimento, cujo fim cabe
única e exclusivamente à autoridade julgadora em face do disposto no artigo 25, incido I,
do mencionado decreto;
(...) Admitir a possibilidade de a autoridade fiscal, eventualmente, promover qualquer
alteração no lançamento nesta fase processual implica admitir a possibilidade teratológica
de se lhe atribuir competência para julgar a “causa petendi” e reservar competência para
a autoridade julgadora decidir sobre o pedido;
(...) Por fim, inaplicável à espécie a realização de exame posterior previsto no artigo 18, §
3o, combinado com o artigo 16, § 6o, ambos do Decreto n. 70.235/72 (...) pelo simples
motivo de o exame já ter sido realizado quando da prática de toda a atividade prevista no
artigo 142, “caput”, do Código Tributário Nacional, pois o exame previsto no artigo 150,
“caput”, do CTN não se constitui em outra coisa senão: verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo o caso, propor a aplicação
da penalidade cabível;
Por fim, a autoridade fiscal da unidade de origem consigna ter demonstrado
satisfatoriamente a ausência de fundamentos na legislação em vigor que imponham àquela
Equipe de Fiscalização as ações propostas em diligência, propondo a ciência daquele
Despacho e da Resolução ao contribuinte e responsáveis, bem como a posterior devolução
dos autos a esta DRJ06.
Cientificados todos sujeitos passivos (fls. 1244/1247), o contribuinte ARMAZÉNS
GERAIS TERMINAL LTDA, e os responsáveis solidários Wagner Scholl e Ademilson
José Costa apresentaram manifestação às folhas 1250/1254, onde protestam contra a
inobservância do art. 3o e 18 do Decreto 70.235/72 pela autoridade local, e reiteram os
termos da impugnação no que concerne à duplicidade suscitada, pugnando pela nulidade
dos autos de infração:
Nessa oportunidade, pertinente observar que a autoridade fiscal, ao desobedecer a ordem
dessa Turma Julgadora e se furtar em realizar as diligências solicitadas, apenas corrobora
os argumentos da contribuinte de que o presente auto de infração é nulo, não podendo
exigir-se o IOF do mesmo fato gerador de dois contribuintes, pois, não fosse esse o caso, a
unidade de origem prestaria os esclarecimentos que lhe foram requeridos. Por todo
exposto, reitera todos os termos aduzidos na impugnação requerendo seja provida,
julgando insubsistente e improcedente o auto de infração.
É o que importa relatar.
Em decisão por unanimidade, a 10a TURMA/DRJ/06 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
10
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, cuja
conclusão da peça recursal, na parte que interessa ao presente, encontra-se abaixo reproduzida:
1. seja cancelado o crédito tributário constituído neste auto de infração, na parte a que
corresponde a lançamento em duplicidade, tendo em vista a concomitante lavratura do auto
de infração constante do processo no 10340-720.246/2022-18, o que configura “bis in
idem”, ou, alternativamente, seja determinado o retorno do presente à origem, a fim de que
se escolha um dos sujeitos passivos para figurar no auto de infração ou, ainda, que se
constitua o crédito tributário contra o contribuinte, incluindo-se o mutuante como
responsável solidário, sob pena de em assim não procedendo restar configurado que o
presente lançamento fiscal foi levado a efeito em flagrante ofensa aos arts. 4o e 5o do
Decreto no 6.306/2007 e aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência, da
razoabilidade e do não confisco, caracterizando, ainda, em tese, a prática de crime de
excesso de exação.
(...)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

1.
PRELIMINARMENTE. DA NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA MATÉRIA.

Compulsando os autos (fls. 1.402), verifica-se que foram lavrados dois lançamentos
com base no mesmo procedimento fiscalizatório para cobrança de IOF, senão vejamos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
11

É consabido que o crédito tributário é uno e deve ser constituído pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do
art. 142 do CTN.
O presente caso sugere que nos processos no 10340-720.231/2022-50 e 10340-
720.246/2022-18 o crédito tributário foi constituído em duplicidade. Portanto, com objetivo de não
causar prejuízo a pretensão fiscalizatória e nem ao direito da Recorrente, faz-se necessário o
reconhecimento da conexão entre os dois processos, de modo que a presente demanda deverá ser
julgada necessariamente em conjunto.
O Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive, prevê expressamente hipóteses em que os processos poderão ser
vinculados:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720231/2022-50
12
Por tais razões, por uma questão de ordem e no intuito de evitar decisões
conflitantes, entendo por converter o presente julgamento em diligência, para fins de:
(i)
reconhecer a conexão do processo no 10340-720.231/2022-50 com o processo
no 10340.720246/2022-18.
(ii)
solicitar o encaminhamento dos autos do processo no 10340.720246/2022-18
a esta 2a TO 2a Câmara da 3a Seção para que sejam distribuídos à
relatora.para que sejam julgados em conjunto, observando-se a regra disposta
no Regimento Interno deste Conselho quanto à conexão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria